Tribunal: TJDFT
Processo: 0710336-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.

2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizado o devido reconhecimento e não demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.

3. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo seu uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.

4. Recurso conhecido e desprovido.